Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737006-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento na 48a Sessão Virtual, com início do julgamento previsto para o dia 18/12/2024 (ID 66725277). Na petição de ID 66911502, o apelante (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) formula pedido de sustentação oral por videoconferência por seu patrono com domicílio profissional em Fortaleza - CE. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 04/12/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link ao advogado indicado, que deverá informar telefone e e-mail. Apresentados os dados para o envio do link, deverá a d. Secretaria realizar as providências necessárias sem nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator